Tribunal: TJDFT
Processo: 0218458-29.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA UNA. MESMO TÍTULO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO PROPOSTA EM APENAS UM PROCEDIMENTO.
1. Caso em que foi proferida sentença una em três ações cumuladas condenando réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais solidariamente fixados de forma unitária para os três processos. Os credores requereram o cumprimento de sentença na ação em que os executados não são parte.
2. Pela expressa dicção legal do §2o do art. 87 do CPC, diante da ausência de distribuição proporcional da condenação entre os litisconsortes, tem-se que todos respondam, solidariamente, pelo adimplemento da verba honorária devida ao patrono vencedor, nos termos do disposto no art. 275, do Código Civil. Nesse passo, os exequentes podem exigir o pagamento integral em face de qualquer dos litisconsortes, restando ao pagador o direito de regresso frente aos demais coobrigados, consoante previsão trazida pelo art. 283 do aludido Diploma Legal.
3. Negou-se provimento ao apelo.